Tribunal: TJMT
Processo: 1025409-77.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025409-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRIELI DA SILVA PINTAO - CPF: 005.691.901-85 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025409-77.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A

Recorrida(s):

Andrieli da Silva Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. MULTA POR DESVIO NO RAMAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de água tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

A simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, porém se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente, realizando reclamação no PROCON e a empresa não promove os meios de solucioná-lo, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após embargos de declaração:

Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por:

DECRETAR a REVELIA
da parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/95.

RECONHECER
a relação de consumo e RATITIFCAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora.

RATIFICAR a liminar
deferida à Decisão de ID nº 34337047,
TORNANDO-A DEFINITIVA
.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para
DECLARAR a nulidade da fatura com vencimento em 13/01/2020, no valor de R$ 1.986,55.

DETERMINAR
à ré que, no prazo de 15 dias úteis, contados do trânsito em julgado, promova o refaturamento do débito constante da aludida fatura, na qual devem ser cobrados somente os seguintes itens:

- Consumo de 15 metros cúbicos, no valor de R$ 52,72;

- Multa por atraso no pagamento da fatura 10/2019, no valor de R$ 2,15;

- Juros, no valor de R$ 0,93; e

- Correção, no valor de R$ 0,09;

- Total da fatura: R$ 55,89

CONSIGNAR
que a fatura retificada deve ser encaminhada para a residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte Autora, na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a Ré à indenizá-la no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nas razões do recurso a Recorrente afirma que na fatura com vencimento em janeiro/2020, foi incluída a multa por desvio no ramal, sendo portanto, devido o valor total de R$ 1.986,55.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Consta que em 02/12/2019, foi realizada uma inspeção na UC em questão, tendo prepostos da Reclamada relatados o seguinte:

Foi notificado por desvio de ramal imóvel habitado sem atendimento cavalete externo ligação padronizado leitura 0348. ligacao encontravase ativa com dois lacres verdes, porém com um te branco desviando o ramal nitidamente.retirada derivação ligação ligação foi deixada ativa e lacrada.teemo deixado na porta do imóvel.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que o consumo registrado durante o período em que perdurou a suposta anomalia (junho/2019 a novembro/2019), foram os seguintes:

Mês

Consumo registrado

06/2019

18m3

07/2019

31m3

08/2019

44m3

09/2019

21m3

10/2019

13m3

11/2019

18m3

Tendo em vista que a Requerida não juntou o extrato de leituras após a regularização da suposta infração, o julgamento foi convertido em diligencia e em 23/02/2021 foi determinado que a Reclamada trouxesse aos autos, o extrato de leitura
atualizado.

Entretanto, em 22/03/2021, id 80564463, a Requerida trouxe o extrato de leitura, tendo como data final o mês de dezembro/2019.

Portanto, como não houve o cumprimento da decisão de trazer aos autos o registro de consumo atualizado, entendo que não há como comprovar que tenha a consumidora se beneficiado com o desvio no ramal informado, já que não há prova de aumento do consumo após a retirada da irregularidade.

Deste modo, ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de água instalado no local tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

No tocante ao dano moral, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, porém se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente, realizando reclamação no PROCON e a empresa não promove os meios de solucioná-lo, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ABUSIVIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO DE CONHECIDO DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, inclusive junto ao PROCON sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1015362-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única,
Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 3.000,00
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021